Tribunal: TJDFT
Processo: 0722479-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722479-21.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A, ELO SERVICOS S.A., MARCOS MARTINS MELO D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 43201287) interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão (ID 42357297). Da análise da peça de inconformismo, observa-se que o recurso foi interposto buscando a concessão de efeito suspensivo e o seguimento de Recurso Especial. Assim, diante do desalinho do inconformismo manifestado no presente recurso e, em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para esclarecer os argumentos expostos no agravo interno. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador